Tribunal: TJES
Processo: 0001533-61.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001533-61.2015.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA JOSE NOGUEIRA SIMOES
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIMINUIÇÃO DO PESCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Por ser a pesca sua única fonte de subsistência e sob a premissa de que os empreendimentos da Samarco e da Vale no Porto de Ubu/ES teriam inviabilizado o exercício desta atividade, a requerente ajuizou a presente ação buscando receber indenização a título de reparação por danos materiais (art. 1.059 do CC/02) e morais (art. 5º,
caput
e inciso X, da CF/88).

2
)
Aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os eventuais danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

3
)
Nesse passo, não há dúvida de que, em se tratando de ação indenizatória por alegado dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da empresa apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, nos arts. 3º, inciso IV, e 14, § 1º, ambos da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

4)
Partindo dessa premissa, o exame do exauriente caderno processual
não permite extrair conclusão diversa daquela encontrada pelo magistrado a quo
, no sentido de que a Samarco logrou êxito em demonstrar que as atividades da empresa, principalmente a dragagem, eram pontuais, temporárias e reversíveis, sendo os sedimentos, oriundos do processo, depositados em local apropriado. De forma que todas as atividades desenvolvidas pela apelante são licenciadas, regulamentadas e registradas. Além disso, não restou comprovado o impacto sobre a fauna aquática que pudesse comprometer a atividade pesqueira da região.

5)
Diante deste cenário, no qual a empresa apelada se desincumbiu de seu ônus de comprovar a licitude das atividades operadas na região e por não ter a apelante logrado êxito em demonstrar a extensão do eventual dano material que teria suportado, deve ser preservada integralmente a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

6
)
Recurso conhecido e negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Maria José Nogueira Simões

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, que nos autos da “
ação de
reparação de
danos materiais c/c
compensação por danos morais e antecipação dos efeitos da tutela
”, ajuizada em desfavor da
Samarco Mineração S/A
e VALE S/A,
julgou improcedentes os pedidos autorais, deixando de condenar a pessoa jurídica demandada ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, ante a ausência de demonstração do dano ambiental e seu nexo de causalidade com a suposta redução da renda da requerente.

De acordo com a exordial, no ano de 1977, a primeira requerida iniciou as atividades no litoral do município de Anchieta-ES, consistente atividade portuária e de mineração, realizadas pela movimentação e estocagem de cargas contendo minério de ferro, as quais geram efeitos negativos para a pesca artesanal do local, como a contaminação da água, o lançamento de resíduos sólidos ao mar, a diminuição da área de pescado, o intenso tráfego de navios, a produção de ruídos, a própria poluição atmosférica e marinha e as operações de dragagem. Nessa toada, alega a apelante ter sofrido com a queda constante renda mensal auferida com a pesca, derivada da redução da produção pesqueira.

Afirma a autora que, em 2011, auferia renda mensal de até 03 salários-mínimos, sendo que após a primeira operação de dragagem passou 04 meses subsequentes sem renda alguma, tendo sua renda, após este período, caído para 01 salário-mínimo mensal, durante 14 meses. Depois desse tempo, nos 06 meses seguintes, o impacto ambiental foi mitigado, tendo sua renda alcançado o patamar de 02 salários-mínimos mensais, e após 24 meses, a renda retornou ao montante de 03 salários-mínimos.

Já no ano de 2013, a exordial relata que a Samarco iniciou nova operação de dragagem no porto de Ubu, a fim de aumentar sua capacidade industrial, inaugurando uma nova unidade mineradora. A partir disso, relata a apelante que o exercício da sua atividade profissional foi inviabilizado.

Por ser a pesca sua única fonte de subsistência e sob a premissa de que os empreendimentos da Samarco e da Vale teriam inviabilizado o exercício desta atividade, o requerente ajuizou a presente ação buscando receber indenização a título de reparação por danos materiais (art. 1.059 do CC/02) e morais (art. 5º,
caput
e inciso X, da CF/88).

Após a empresa demandada apresentar contestação e o autor formular réplica, o magistrado
a quo
saneou o feito, oportunidade em que rejeitou as preliminares arguidas, inverteu o ônus da prova em relação ao dano ambiental, atribuindo este encargo à pessoa jurídica requerida, e deferiu a produção de prova pericial, acostadas nas fls. 1272/1342.

Na sequência, as partes juntaram aos autos parecer técnico pericial, um deles, contudo, versava acerca da ausência de informações sobre o impacto do dano ambiental sofrido na região, e o outro de como restou comprovado a inexistência de nexo causal entre as atividades desenvolvidas pela Samarco no Porto de Ubu com os prejuízos ambientais alegados.

Com o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que, independentemente da inversão do ônus da prova, não houve demonstração de que o autor teve sua renda mensal prejudicada, sendo assim, a empresa demandada logrou êxito em demonstrar que as atividades do terminal de Ubu-ES são executadas sob licenciamento ambiental; que as operações de dragagem não são agressivas ao ambiente marinho, estando regulamentadas; e que não são lançados resíduos, efluentes, produtos ou subprodutos químicos diretamente no mar, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante.

Em suas razões recursais (fls. 1497/1514), sustenta a apelante, em síntese:
(i)
que a despeito do convencimento formado pelo julgador de piso, o dano material pode ser provado por qualquer meio de prova, tendo a apelante produzido robustas provas quanto a sua renda mensal;
(ii)
que a prova pericial produzida pela apelada não se desincubou do ônus probatório, não efetuando prova cabal de que as operações de dragagens não afetariam a fauna e flora local, uma vez que alguns dos quesitos não foram respondidos, seja por ausência de documentos nos autos, seja por que esses documentos não foram disponibilizados para a perícia;
(iii)
que o ônus de efetuar pesquisas e controles de verificação da produção pesqueira da região ao longo do tempo era da apelada;
(iv)
com base nas respostas apresentadas no laudo pericial, não é possível se chegar a conclusão de que houve, ou não, impactos à atividade pesqueira ou a fauna e flora marinha, uma vez que os quesitos não foram respondidos;

Pois bem. Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que consiste, em suma, em aferir a eventual existência de dano ambiental provocado pela Samarco, ora apelada, em virtude das operações de drenagens realizadas pela primeira requerida no porto de Ubu, em Anchieta/ES, e se essas atividades geraram impacto na fauna e flora marinha da região, bem como na atividade pesqueira desenvolvida pela apelante na região, com a consequente diminuição da sua renda e afronta aos seus direitos da personalidade.

Aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os eventuais danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá se responsabilizar, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Nesse passo, não há dúvida de que, em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da empresa apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal
1
, nos arts. 3º, inciso IV, e 14, § 1º, ambos da Lei nº 6.938/81
2
, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
3
.

Em que pese seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor, em razão de danos ambientais supostamente causados em decorrência da exploração de sua atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal. Nesse contexto, deve ser prestigiada a aplicação do princípio da precaução, o qual pressupõe a inversão do ônus probatório, a fim de atribuir a quem supostamente promoveu o dano ambiental a comprovação de que não o causou, o que foi implementado, na hipótese, pelo julgador monocrático por meio da decisão saneadora, e o qual foi produzido por meio de prova pericial, acostada nos autos nas fls. 1272/1342.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que:

“
Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova”
(AgInt no AREsp 776.762/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020, STJ).

“
Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.”;
(REsp 1596081/PR, Tema Repetitivo nº 957, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017, STJ).

Tendo em vista que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, sobretudo porque o meio ambiente consiste em um bem público de titularidade difusa e de natureza indisponível, cumpre àquele que cria ou assume o risco de danos ambientais o ônus de demonstrar que sua conduta não causou nenhuma lesividade para terceiros.

Desse modo, para afastar sua responsabilidade civil, competia a empresa apelada comprovar que a sua atividade portuária e mineradora, ao longo desses anos, não afetava o ecossistema da região litorânea do município de Anchieta-ES. Caso a pessoa jurídica recorrida não se desincumbisse desse ônus, a sua condenação ao pagamento de indenização ao apelante estaria condicionada à comprovação, por parte da autora, de que o impacto gerado na vida marítima daquela localidade teria afetado a sua receita como pescador e ofendido seus direitos da personalidade.

Partindo dessa premissa, o atento exame do exauriente caderno processual
não permite extrair conclusão diversa daquela encontrada pelo magistrado
a quo
, no sentido de que a Samarco logrou êxito em demonstrar que as atividades da empresa, principalmente a dragagem, eram pontuais, temporárias e reversíveis, sendo os sedimentos oriundo do processo, depositados em local apropriado. Com efeito, todas as atividades desenvolvidas pela Samarco são licenciadas, regulamentadas e registradas. Além disso, não restou comprovado o impacto sobre a fauna aquática que pudesse comprometer a atividade pesqueira da região.

De acordo com a prova documental acostada aos autos, verifica-se que as atividades realizadas pela Samarco naquela localidade foram devidamente licenciadas (Licença de Operação n° 24512007; a Licença de instalação n° 946/2013 e a Licença de Operação n° 1540/2019) e acompanhadas pelos órgãos ambientais, os quais consideraram que as operações no Porto de Ubu resultaram em baixo impacto, não tendo causado dano ecológico, conforme constam nos documentos de monitoramento realizados antes, durante e depois, das atividades desenvolvidas, tanto que a empresa recorrida não sofreu nenhuma autuação dos órgãos ambientais pela implementação daquele empreendimento.

Com efeito, a pessoa jurídica apelada estava licenciada, pelas autoridades competentes, para operar na região, havendo autorização ambiental obtida junto ao IBAMA, que confirma a existência de um monitoramento trimestral realizado pela Samarco (fl. 1307).

Diante deste cenário, no qual a empresa apelada se desincumbiu de seu ônus de comprovar a licitude das atividades operadas na região e por não ter a apelante logrado êxito em demonstrar o alegado dano material que teria suportado, deve ser preservada integralmente a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5%, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa por ser a parte vencida beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

1
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...). § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

2
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...); IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

Art. 14. (...). § 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

3
Art. 927. (...). Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.